Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF que condenou o réu como incurso no art. 129, §13, do Código Penal c/c os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$1.000,00 à vítima. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a vítima não compareceu à audiência para confirmar a versão extrajudicial, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, alegando retroatividade indevida da nova lei penal mais gravosa. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de confirmação judicial das declarações da vítima impede a condenação, ante o princípio do in dubio pro reo; e (ii) estabelecer se a aplicação do art.129, §13, do Código Penal ao caso configura retroatividade indevida da lei penal mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas técnicas e documentais, como laudo pericial e fotografias das lesões.
4. O depoimento da vítima na fase inquisitorial foi coerente, imediato aos fatos, compatível com as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e confirmado pelo histórico médico, legitimando sua utilização mesmo na ausência de confirmação em juízo, dada a dispensa consensual de sua oitiva pelas partes para evitar revitimização.
5. O réu, em seu interrogatório, reconheceu desentendimento com a vítima, admitiu embriaguez e conduta agressiva, embora tenha alegado não lembrar com precisão das agressões físicas, o que corrobora, indiretamente, a versão da vítima.
6. A Lei14.188/2021, que incluiu o §13 no art.129 do Código Penal, estava vigente na data dos fatos (16/12/2022), não havendo que se falar em retroatividade indevida da norma penal mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.